Tribunal: TJMT
Processo: 1038069-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038069-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. multa cominatória (
astreintes
). intimação eletrônica. pessoa jurídica de grande porte. cumprimento de obrigação de fazer. reconhecimento da validade da intimação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
por instituição financeira
contra decisão proferida nos autos da Ação de
Superendividamento
,
determin
ando
que o banco apresentasse contratos firmados com a autora e planilhas dos respectivos débitos, sob pena de multa diária, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento. O agravante sustenta nulidade da multa por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, e requer a reforma da decisão.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada nos autos é suficiente para legitimar a imposição de multa cominatória à pessoa jurídica de grande porte, diante da ausência de intimação pessoal nos moldes tradicionais, conforme entendimento da Súmula 410 do STJ.

iii
. razões de decidir

3.
A legislação vigente (Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC,
arts
. 270 e 246, § 1o) considera a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de exigibilidade de obrigação de fazer.

4.

As instituições financeiras, por serem pessoas jurídicas de grande porte, estão obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, tornando válida a intimação realizada por meio eletrônico.

5.

A ciência inequívoca da decisão judicial, demonstrada pelo comparecimento espontâneo e pela interposição de manifestações
e recursos, supre eventual alegação de ausência de intimação pessoal.

6.

A jurisprudência desta Corte e do
STJ
reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de cobrança de
astreintes
, inclusive em face da Súmula 410 do STJ, diante da adaptação do processo eletrônico.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada nos autos de processo eletrônico a pessoa jurídica de grande porte é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e art. 270 do CPC.

A ciência inequívoca da ordem judicial, demonstrada pelo comportamento processual da parte, legitima a imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

A Súmula 410 do STJ deve ser interpretada em conformidade com o sistema eletrônico processual vigente, não sendo exigida intimação física para constituição em mora de empresas regularmente cadastradas no
PJe
.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC,
arts
. 246, § 1o, e 270.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.574.008 – SE; TJMT, N.U 1024970-93.2025.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1033476-58.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S/A
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de
Superendividamento
n. 1072555-18.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
VERA NORBERTO DA SILVA
.

Na origem,
Vera
pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos consignados em sua remuneração pelo prazo de seis meses e, posteriormente, a limitação dos descontos mensais ao teto de 30% de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos,
sem incidência de juros
.

O Magistrado
a quo

determinou, entre outras providências, que as instituições financeiras demandadas, incluindo o Banco BMG, apresentassem, no prazo de 15 dias, cópia dos contratos firmados com a autora e planilhas detalhadas dos respectivos débitos,
sob pena de multa diária de R$ 200,00
, com previsão de majoração em caso de descumprimento.

Inconformado, o
agravante sustenta, em síntese:
1)
A
inexigibilidade da multa cominatória
imposta, alegando ausência de
intimação pessoal
para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ;
2)
Risco de dano grave e de difícil reparação, dada a aplicação da multa sem o devido procedimento;
3)
A probabilidade de provimento do recurso, ante o suposto vício processual.

Requereu,
in limine
, o
efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada quanto à aplicação da multa. No mérito, a
reforma integral
da decisão interlocutória, com o
cancelamento da multa cominatória aplicada
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 325617864).

Contrarrazões
foram
apresentadas
(Id. 331656885).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

B
anco
BMG S/A
interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de
superendividamento
n. 1072555-18.2025.8.11.0041, na qual lhe foi determinada a juntada de documentação contratual e planilhas atualizadas dos débitos da parte autora, sob pena de multa diária de r$ 200,00, com possibilidade de majoração em caso de persistente descumprimento.

Em síntese, discute-se a
validade (ou não) da imposição de
astreintes
sem a
prévia intimação pessoal
da parte ré (aqui agravante) para cumprimento da obrigação de fazer, notadamente a exibição de documentos e planilhas contratuais.

Segundo a agravante, a decisão impugnada ofendeu norma cogente ao estabelecer sanção pecuniária sem observância do devido processo legal, notadamente a exigência de
intimação pessoal do devedor
, nos termos da
súmula 410 do
STJ
, que dispõe:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de o
brigação de fazer ou não
fazer
. ”

C.v
,
o
entendimento deve ser
interpretado à luz do sistema processual eletrônico atualmente vigente
, especialmente quando se trata de
pessoa jurídica de grande porte
, como é o caso do agravante.

Nos termos do
art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006
, as intimações realizadas por meio eletrônico
são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, regra esta
corroborada
pelo
art. 270 do CPC
:

“
Art. 5o
.
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...)
§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais
. ”

“
Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por me
io eletrônico, na forma da lei
. ”

Ademais, o
art. 246, §1o, do CPC
impõe o dever às pessoas jurídicas de grande porte de manterem cadastro no sistema do Poder Judiciário para recebimento de intimações e citações por meio eletrônico.

“
Art. 246. A citação será feita:

(...)

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas p
referencialmente por esse meio
. ”

É exatamente o que se verifica no caso concreto.

O
Banco BMG
, instituição financeira de expressiva estrutura nacional, encontra-se regularmente cadastrado nos sistemas de processo eletrônico e, portanto, está sujeito à forma de intimação prevista na legislação vigente.

A
intimação eletrônica promovida nos autos
de origem
direcionada à parte e aos seus patronos, possui natureza de intimação pessoal
, apta a produzir todos os efeitos processuais, inclusive quanto à constituição em mora para cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa.

Ainda que se pudesse argumentar que a intimação eletrônica não equivaleria, por si só, à intimação pessoal nos moldes da Súmula 410 do STJ, fato é que, nos autos, o
agravante

teve ciência inequívoca da obrigação imposta
, tendo inclusive
apresentado contestação
(ID. 212968220 – autos de origem)
e
interposto este
agravo
em reação à ordem judicial.

O

comportamento
demonstra, de forma clara, que a
finalidade da intimação

(
conferir ciência da obrigação e das consequências de seu descumprimento
)
foi
plenamente atingida
.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, pois
a sanção decorreu da inércia injustificada da parte, ciente da ordem judicial e de sua cominação
.

Esse entendimento encontra
respaldo na
s
jurisprudência
s
desta Corte
,
valendo destacar:

“(...).
2. A intimação eletrônica às pessoas jurídicas cadastradas no Tribunal de Justiça possui natureza de intimação pessoal, a teor do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 c/
c
art. 270, do CPC/15.

3. A intimação eletrônica pessoal da empresa agravante, realizada diretamente nos autos do agravo de instrumento que deferiu a tutela de urgência, é válida e eficaz para fins de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando se trata de empresa de grande porte devidamente cadastrada no sistema eletrônico do Tribunal, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC/15.
(...).
4. O comparecimento espontâneo da parte nos autos principais, com a apresentação de diversas manifestações e recursos, demonstra sua ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, não havendo que se falar em nulidade da majoração da multa cominatória.
(
TJMT
-
N.U 1024970-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

“
A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que, tratando-se de instituição fina
SÚMULA 410
nceira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico e sistema do
PJe
é considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a intimação pessoal por meio eletrônico nos processos digitais, inclusive para fins de exigibilidade das
astreintes
(
REsp
1.574.008 – SE).

A intimação realizada por meio eletrônico às empresas regularmente cadastradas nos sistemas judiciais é considerada pessoal, inclusive para fins de exigibilidade das
astreintes
.
(...).

(
TJMT
-
N.U 1033476-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUB
ENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se
íntegra a decisão agravada
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026